Tribunal: TJES
Processo: 5010227-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento apresentado em face de Regina Celi Sthel Duque. O banco alega ausência de falha no serviço prestado e inexistência de fraude interna, impugnando ainda o prazo e a multa estabelecidos para cumprimento de liminar. A controvérsia central reside na apuração de falha na prestação de serviços bancários, especialmente quanto à segurança oferecida aos consumidores em terminais de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição bancária pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro no âmbito de autoatendimento; (ii) determinar se houve excesso no prazo para cumprimento da decisão liminar e na fixação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a reparação por danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo (Tema 446), firmou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes de terceiros, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento.

5.
A alegação de que a recorrida aceitou ajuda de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva do banco, que tem o dever de garantir a segurança dos seus sistemas e dos ambientes de autoatendimento.

6.
O banco não apresentou, até o momento, prova de excludente de responsabilidade, como exigido pelo art. 373, II, do CPC, sendo presumida a falha na prestação do serviço.

7.
A idade avançada da recorrida (70 anos) é fator que agrava a vulnerabilidade, devendo ser considerado no julgamento, conforme o art. 6º do CDC.

8.
A multa e o prazo fixados não se revelam desarrazoados, estando dentro dos parâmetros legais e adequados ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em razão de fortuito interno relacionado ao serviço prestado.

2. Cabe ao banco o dever de garantir a segurança nos sistemas de autoatendimento, não sendo excludente de responsabilidade o fato de o consumidor aceitar ajuda de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011; Súmula 479 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010227-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: REGINA CELI STHEL DUQUE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento apresentado em face de Regina Celi Sthel Duque. O banco alega ausência de falha no serviço prestado e inexistência de fraude interna, impugnando ainda o prazo e a multa estabelecidos para cumprimento de liminar. A controvérsia central reside na apuração de falha na prestação de serviços bancários, especialmente quanto à segurança oferecida aos consumidores em terminais de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição bancária pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro no âmbito de autoatendimento; (ii) determinar se houve excesso no prazo para cumprimento da decisão liminar e na fixação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a reparação por danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo (Tema 446), firmou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes de terceiros, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento.

5.
A alegação de a recorrida ter aceitado ajuda de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva do banco, que tem o dever de garantir a segurança dos seus sistemas e dos ambientes de autoatendimento.

6.
O banco não apresentou, até o momento, prova de excludente de responsabilidade, como exigido pelo art. 373, II, do CPC, sendo presumida a falha na prestação do serviço.

7.
A idade avançada da recorrida (70 anos) é fator que agrava a vulnerabilidade, devendo ser considerado no julgamento, conforme o art. 6º do CDC.

8.
A multa e o prazo fixados não se revelam desarrazoados, estando dentro dos parâmetros legais e adequados ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em razão de fortuito interno relacionado ao serviço prestado.

2. Cabe ao banco o dever de garantir a segurança nos sistemas de autoatendimento, não sendo excludente de responsabilidade o fato de o consumidor aceitar ajuda de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011; Súmula 479 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cinge-se a controvérsia a perquirir se houve falha na prestação de serviços.

De plano, registre-se que a relação existente entre as partes deve ser analisada sob o prisma consumerista, respondendo de forma objetiva o fornecedor do serviço, na forma dos artigos 2º, 3º, 14 e 17 do CDC.

A respeito, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Em face do novo Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade dos bancos, como prestadores de serviços, é objetiva. Dispõe, com efeito, o art. 14 do aludido diploma que o ‘fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.’ (
in
Responsabilidade Civil, 8ª ed., Saraiva, São Paulo, 2003, p. 349).

No mesmo sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo n° 1.197.929/PR (Tema 446):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

E, ainda, na Súmula nº 479:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(
Súmula nº 479
do STJ)

Na hipótese, segundo se depreende, a recorrida, no dia 02/06/2023, por volta das 16 h, esteve em caixa eletrônico da instituição financeira recorrente para retirar dinheiro, oportunidade em que aceitou ajuda de indivíduo para a realização do procedimento.

No dia 04/06/2023 recebera notificação do banco informando a movimentação de R$ 10.000,00, bem como empréstimo de R$ 39.853,01 a ser debitado em 60 parcelas, oportunidade em que percebera o golpe sofrido. Registrou boletim de ocorrência e ao contestar os valores lançados, recebera a informação de que os valores seriam cobrados na próxima fatura.

Pois bem.

É incontroverso que a recorrida aceitou ajuda de estranho, assim como é incontroverso que o fato ocorreu dentro do estabelecimento bancário.

Sem embargo, é cediço que a responsabilidade da instituição decorre o dever de vigilância inerente aos serviços prestados.

In casu
, tendo a recorrida alegado a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição bancária não oferecera a segurança necessária no sistema de auto-atendimento, competia ao banco provar a existência de causa excludente de responsabilidade, o que até esse momento embrionário do feito, não ocorrera.

Ademais disso, a agravada conta atualmente 70 anos, situação que a torna mais suscetível à aplicação de golpes, sendo insuficiente a alegação de que são da responsabilidade da cliente o uso do cartão magnético e o sigilo da senha.

Ora, se o banco oferece aos usuários a comodidade do uso de cartões magnéticos e terminais eletrônicos, deve arcar com eventuais falhas do sistema operacional, especialmente no que diz respeito à segurança dos ambientes de atendimento, bem como movimentações bancárias atípicas.

A propósito, outros julgados do Tribunal da Cidadania acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CHEQUES SUBTRAÍDOS E EMITIDOS COM ALTO VALOR QUE FUGIRAM DA HABITUALIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira, ora agravante,
haja vista a grande monta dos valores dos cheques subtraídos e apresentados, que fugiram totalmente do habitual do consumidor.

A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.741.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 15/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo.

3. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade de ambas as fornecedoras pela má prestação do serviço. Nesses termos, a modificação desse entendimento, a fim de reconhecer
culpa exclusiva
da corré, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Por conseguinte, a princípio, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada. [...]

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ademais disso, o
decisum
impugnado trata-se de juízo superficial acerca dos elementos dos autos, os quais serão objeto de análise aprofundada em momento oportuno.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)